Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE RATEIO E OCUPAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. (IN)COMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARADO O JUIZADO ESPECIAL COMO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A parte autora ingressou com ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c consignação em pagamento, objetivando a declaração de nulidade de ato que promoveu a cobrança de taxa de ocupação e rateio em razão da permissão de uso/exploração de bem público (box na rodoviária), em taxa única elevando seu percentual.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o rito da ação de consignação em pagamento seria incompatível com o rito sumaríssimo, adotado pelos juizados.
3. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. Em que pese a jurisprudência majoritária ser no sentido de que é incabível a ação de consignação em pagamento nos juizados, deve ser dado provimento do recurso da parte autora no caso concreto.
5. Compulsando-se os autos, observa-se que o feito foi distribuído à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que se declarou incompetente, redistribuindo-se os autos para o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. O processo foi, então, distribuído para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o qual suscitou conflito de competência negativo. O conflito de competência, distribuído sob no. 0714671-20.2020.8.07.0000, foi julgado e determinou que o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública era o juízo competente para julgar a ação de consignação em pagamento.
6. Dessa forma, a sentença deve ser anulada para dar cumprimento ao decidido no Conflito de Competência n. 0714671-20/2020, não podendo o juiz suscitante extinguir o feito sem mérito, como fez, porque estaria descumprindo decisão do ETJDFT, ao qual se encontra vinculado.
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem honorários.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.